Tribunal: TCU
Processo: 006.469/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 03-0792, com base na Lei 8.313/1991

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, contra Amazon Books & Arts Eireli, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 03-0792, com base na Lei 8.313/1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Amazon Books & Arts Eireli, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Amazon Books & Arts Eireli, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Cultura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/11/2004 278.740,75 6/10/2005 100.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.5. enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.